Tribunal: STF
Processo: RHC 66439
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
DENUNCIA APTA, POR CONTAR DESCRIÇÃO SUFICIENTE DE FATO, PENALMENTE
TIPICO, ATRIBUIDO AO PACIENTE.
A ALEGAÇÃO DE PROCEDENCIA LICITA DO ANIMAL DADO COMO FURTADO E
MATÉRIA QUE SÓ NO CURSO DO CONTRADITORIO PODERA SER AVERIGUADA.NÃO
EM SEDE DE HABEAS CORPUS, IMPETRADO COM VISTAS A DECRETAÇÃO DE
FALTA DE JUSTA CAUSA.